Tribunal: TJES
Processo: 5000307-62.2024.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000307-62.2024.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELVIS BOA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REDUÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA EXASPERAR UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM OITAVO PARA CADA VETOR NEGATIVADO. INCABÍVEL.
REFORMATIO IN PEJUS
. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. CABÍVEL. DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA SANÇÃO CORPÓREA. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Redução da pena base
. A existência de apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, autoriza o julgador a fixar a reprimenda básica acima do mínimo legal. Na hipótese, embora decotada 01 (uma) circunstância judicial, a manutenção de 01 (uma) delas, devidamente fundamentada em elementos concretos existentes nos autos, permite o redimensionamento.

2.
Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial desfavorável
. O acolhimento do pedido de aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima em abstrato, para cada vetor negativado na primeira fase dosimétrica, acarretaria reforma prejudicial ao réu, razão pela qual deve ser mantida a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.

3.
Regime inicial mais brando e detração penal
. Em razão das penas aplicadas aos apelantes e por não serem reincidentes, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, do CP). No entanto, eventual detração para fixação de regime aberto deverá ser promovido pelo Juízo da Execução Penal, a fim de que seja analisado o critério subjetivo.

4.
Substituição ou suspensão da sanção corpórea
. Inviável a substituição ou suspensão da sanção corpórea, uma vez que restaram preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do CP.

5. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000307-62.2024.8.08.0054
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELVIS BOA DOS SANTOS E THIAGO SERAFIM DOS ANJOS
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado dos(as) APELANTES: IGOR RAMIS FELIZARDO - ES24765-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ELVIS BOA DOS SANTOS
e
THIAGO SERAFIM DOS ANJOS
, em face da sentença de id. 9628216, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime de
roubo circunstanciado
(artigo 157, §2º, inc. II, do Código Penal), às penas respectivas de 10 (dez) anos de reclusão e de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ambos em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Nas razões de id. 9948335, os apelantes pretendem, em síntese, o redimensionamento da pena base, a aplicação de 1/8 (um oitavo) para cada vetor negativado na primeira fase e a detração penal, com a fixação de regime mais brando, bem como a substituição ou suspensão da pena corpórea.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa, que no dia 19 de maio de 2024, na propriedade Santa Cecília, situada no Córrego Braço do Sul, zona rural do município de São Domingos do Norte, os apelantes, que trabalhavam no local na colheita do café, entraram na sede a noite e renderam as vítimas Adilson Mário Trevizani e Jeane Albani Três Trevizani, simulando estarem armados e subtraíram uma bolsa com a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante a
ausência de insurgência quanto à materialidade e a autoria delitiva
e

por estas restarem cabalmente demonstradas nos autos, passo a análise das matérias suscitadas pela defesa.

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena base
, verifico da decisão objurgada, que o Magistrado condenou os apelantes pela prática do crime de roubo circunstanciado (artigo 157, §2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do Código Penal), cuja pena em abstrato fixada no
caput
do referido dispositivo legal é de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.

Ao fixar a reprimenda básica em 08 (oito) anos de reclusão para ambos os réus, o MM. Juiz considerou em desfavor dos acusados de forma correta as
circunstâncias do crime
(crime foi cometido em período de repouso noturno, quando a esfera de vigilâncias das vítimas era reduzida).

No entanto, ao justificar a exasperação das
consequências do delito
, utilizou fundamentação inerente ao crime (os valores subtraídos não foram restituídos às vítimas), razão pela qual a decoto.

Ressalto, que embora a culpabilidade desfavoreça os apelantes, já que se aproveitaram do fato de trabalharem na propriedade rural para cometem o crime, deixo de valorar tal circunstância, ante a proibição da
reformatio in pejus
.

Assim, é certo que a existência de apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, autoriza o julgador a fixar a reprimenda básica acima do mínimo legal.

No que se refere à pretensão de
aplicação de 1/
8
(um
oitavo
) para cada vetor negativado na primeira fase
dosimétrica
, noto que o seu acolhimento acarretaria reforma prejudicial aos réus.

Digo isso, porque a pena base acrescida de 1/6 (um sexto), correspondente a 01 (uma) circunstância judicial, importará em uma pena base de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Já se for aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, qual seja, 06 (seis) anos, se chegaria ao importe de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, ou seja, 01 (um) mês e 03 (três) dias acima à fixada pelo Magistrado de primeiro grau.

Assim, considerando a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável e a mantendo a fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena base em
0
4
(
quatro
) anos e
0
8
(
oito
) meses de reclusão
.

Na segunda fase, quanto ao réu
Thiago Serafim dos Anjos
, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

No entanto, o Magistrado, diante da ausência de agravantes, atenuou a pena intermediária do acusado
Elvis Boa dos Santos
em 06 (seis) meses, em razão da menoridade relativa, o que mantenho, por se mostrar razoável, de modo que a fixo em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

Na terceira etapa, em razão da ausência de minorantes, o MM. Juiz, de forma acertada, majorou a reprimenda de ambos os acusados em 1/3 (um terço) em razão do concurso de agentes, razão pela qual a mantenho.

Assim, torno
definitiva
a pena de
Elvis Boa dos Santos
em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e a de
Thiago Serafim dos Anjos
em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Quanto a
sanção pecuniária
, embora fixada em importe muito aquém ao devido, a mantenho em 15 (quinze) dias-multa, para não incorrer em reforma prejudicial aos réus.

Altero
o regime para o
semiaberto
(art. 33, § 2º, “b”, do CP), ante as penas aplicadas e por não serem os réus reincidentes, ressaltando que a eventual detração deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Penal, ante a necessidade de apreciação do critério subjetivo.

Inviável a substituição ou suspensão da sanção corpórea, uma vez que restaram preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do CP.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, para redimensionar a pena de:

a)
Elvis Boa dos Santos
para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e

b)
Thiago Serafim dos Anjos
para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Por fim, mantenho a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.